Tribunal: TJMT
Processo: 1016882-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016882-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIELA HOLLENBACH VALIM DA SILVA - CPF: 781.106.961-04 (ADVOGADO), MARINA TRINDADE HOLLENBACH LEITE - CPF: 517.703.260-49 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 23.853.480/0002-10 (AGRAVADO), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): MARINA TRINDADE HOLLENBACH LEITE

AGRAVADO(S): HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA e BANCO BMG S
/
A

EMENTA
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos em conta corrente de valores referentes a empréstimo pessoal. A agravante alega que foi induzida em erro pela instituição financeira, que não cumpriu as condições inicialmente acordadas.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC/2015. A agravante sustenta ter sido enganada quanto às condições do contrato, mas o juízo de origem entendeu que as provas apresentadas são insuficientes para caracterizar a veracidade das alegações e para justificar a concessão da medida.

III.
Razões de decidir

3. A análise do recurso limita-se ao exame da decisão agravada, considerando a probabilidade do direito e a urgência da medida pleiteada.

4. Não foram trazidas provas inequívocas que justifiquem a reforma da decisão, uma vez que há divergências nas informações fornecidas pela parte agravante e falta de clareza quanto aos valores descontados. O fato de a agravante já ter contratado outros empréstimos sugere plena ciência das operações financeiras, enfraquecendo a alegação de erro.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "Não se justifica a concessão de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos em conta corrente, quando não há prova inequívoca de vício de consentimento no contrato de empréstimo pessoal."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto

por
MARINA TRINDADE HOLLENBACH LEITE
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 158742078 – autos de origem - PJE no 1012932-74.2024.8.11.0003) pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida pela autora, ora agravante, para suspender os descontos em folha.

Em razões recursais, fundamenta, em síntese, que a agravante possui 73 anos de idade, e demonstrou cabalmente que foi enganada pela terceirizada HELP, filiada à ré BMG, através de prints de conversas via WhatsApp, áudios e extratos bancários.

Alega que a prova é inequívoca, pois, a agravante efetuou um empréstimo com a promessa da empresa de que pagaria apenas a primeira parcela no valor de pouco mais de um mil reais, e as seguintes seriam via boleto, e teriam desconto para pagamento no vencimento. Porém, ditos boletos nunca foram disponibilizados à agravante, e
a mesma
já teve retirado indevidamente de seu salário de pensão por morte, mais de 6 mil reais.

Sustenta que em momento algum a empresa ré explicou à ora agravante que aria uma portabilidade de contas bancárias, e tampouco que ditos valores seriam descontados de seu salário de benefício, o que ficou claramente comprovado através dos áudios e prints juntados ao processo de primeiro grau
.

Sob essas premissas, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para que seja determinado que o banco BMG, ora agravado, se abstenha de proceder com os descontos na conta bancária da agravante, bem como devolva o salário integral ao Banco Santander.

Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a decisão atacada e confirmar a liminar.

Tutela recursal indeferida em ID. 222709198.

Devidamente intimado, a empresa Agravada
BANCO BMG S/A
apresentou suas contrarrazões em ID. 228060685,
defendendo que, no presente ca
so
não estão reunidos todos os requisitos para a concessão da tutela recursal.

Segue afirmando que,
o contrato firmado se trata de empréstimo pessoal, e não consignado, o que afasta a aplicação de legislação específica para consignados.

Por fim, arguiu
que a autora, ao assinar o contrato e a cédula de crédito, demonstrou plena capacidade e vontade de assumir a dívida. Dessa forma, entende que não há vícios no negócio jurídico e que a autora deve cumprir com as obrigações pactuadas
, portanto, pleiteou pelo não provimento do presente recurso.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal dispensando diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado sob ID. 221334683.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): MARINA TRINDADE HOLLENBACH LEITE

AGRAVADO(S): HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA e BANCO BMG S/A

VOTO

Egrégia
Câm
ara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto

por
MARINA TRINDADE HOLLENBACH LEITE
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 158742078 – autos de origem - PJE no 1012932-74.2024.8.11.0003) pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida pela autora, ora agravante, para suspender os descontos em folha.

Em suas razõe
s recursais, a Agravante
alegou
, em síntese, ter sido induzida em erro pela instituição financeira, mediante falsas promessas, a celebrar contrato de empréstimo com condições divergentes daquelas apresentadas inicialmente.
Sustentou
, ainda, a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem a devida autorização e em desacordo com as cláusulas contratuais.

Diante disso,
requereu
a tutela antecipada para suspender os descontos indevidos e a restituição dos valore
s já descontados, além do provimento do recurso para a reforma da decisão de primeiro grau.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
in
deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARINA TRINDADE HOLLENBACH LEITE contra BANCO BMG e HELP SERVIÇO DE CRÉDITO, ambos devidamente qualificados nos autos, onde postula a parte autora pela suspensão dos descontos em conta corrente, submetendo novamente seu salário ao Banco Santander.

Carreou aos autos os documentos de ID no. 157417537 a ID n.o 157747682.

Após despacho de ID no. 157819463, aportou petição ao ID no 157972236.

Na sequência, vieram-me os autos conclusos.

É a suma do necessário. Fundamento e decido
.

Presentes os requisitos previstos nos
arts
. 319 e 320 do CPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito
pross
eguir pelo rito comum (CPC, art. 318, caput).

DETERMINO a retificação do polo passivo, excluindo a segunda ré HELP FRANCHISING, CNPJ 23.853.480/0002-10, e incluindo a ré: HELP LOJA DE CRÉDITO – MATRIZ, localizada na Rua Alameda Santos, 2335 – 4o andar – Bairro Cerqueira Cesar – CEP: 01418-200 São Paulo/SP.

Passando à análise do pedido de tutela provisória de urgência, do disposto no art. 294 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela reclamante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas.

Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional.

No caso posto, a parte autora pretende a suspensão da exigibilidade do contrato, intimando a parte ré BMG a se abster de qualquer ato de constrição e/ou cobrança envolvendo o nome da autora, bem como abster-se do desconto em conta corrente da autora, submetendo novamente seu salário ao Banco Santander.

Contudo, ao compulsar a documentação anexada aos autos, verifica-se divergência nos valores informados, bem como os prints acerca das conversas e da conta bancária da autora não demonstram de forma segura a veracidade das alegações, carecendo de dilação probatória.

Assim, até o presente momento, a probabilidade do direito inexiste. Assim sendo, ausente ao menos um dos requisitos da tutela provisória de urgência, qual seja, o periculum in mora, sua concessão resta-se impossibilitada.

Ante o exposto, diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo
C
i
vil
,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
, conforme fundamentos acima.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

Com efeito, ao indeferir a tutela de urgência o juízo singular assim consignou:

“No caso posto, a parte autora pretende a suspensão da exigibilidade do contrato, intimando a parte ré BMG a se abster de qualquer ato de constrição e/ou cobrança envolvendo o nome da autora, bem como abster-se do desconto em conta corrente da autora, submetendo novamente seu salário ao Banco Santander.

Contudo, ao compulsar a documentação anexada aos autos, verifica-se divergência nos valores informados, bem como os prints acerca das conversas e da conta bancária da autora não demonstram de forma segura a veracidade das alegações, carecendo de dilação probatória.

Assim, até o presente momento, a probabilidade do direito inexiste. Assim sendo, ausente ao menos um dos requisitos da tutela provisória de urgência, qual seja, o periculum in mora, sua concessão resta-se impossibilitada.”

Como bem observado pelo juízo
a quo
, há divergência em relação aos valores informados e os prints acerca das conversas e da conta bancária. Ademais, o fato é que a
própri
a
autora
, ora agravante, em sua narrativa exordia afirma não sabe precisar como tem ocorrido os supostos descontos fraudulentos (ID. 157416428 - Pág. 3):

“A autora não dispõe sequer de extratos desta citada conta do BMG onde está sendo creditado o valor de seu benefício, o único documento de que dispõe são os extratos do Banco Santander, onde a ré, após EXTORQUIR a autora, retirando mais de um mil reais de seu salário para si, deposita via TED o que sobra de seu benefício. Como não se trata de um empréstimo consignado, e sim, de um empréstimo (fraudulento) com débito em conta, a autora sequer sabe o valor correto que está sendo-lhe descontado, só sabe que é maior que um mil reais, pois, após descontarem o referido valor, enviam uma TED ao Santander em valor de cerca de R$ 900,00 – novecentos reais (extratos em anexo) – é o que tem sobrado para a autora suprir todas as suas necessidades, sendo que somente seu aluguel já abarca mais do que esse valor.”

Além disso, malgrado sustente possuir 73 anos de idade, e ter sido enganada, pelo que se depreende do histórico de crédito emitido pelo INSS, a agravante possui ao menos 12 (doze) descontos em folha derivados de empréstimos bancários, demonstrando, portanto, ter pleno conhecimento de como funciona a operação oferecida pelas agravadas.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargad
or Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024